Tribunal: TJMT
Processo: 0007550-57.2014.8.11.0007
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2020-06-22
Data de publicação: 2020-06-22

Ementa:
Tribunal de Justiça de Mato Grosso
Vice-Presidência
Recurso Especial n. 0007550-57.2014.811.0007
Recorrente: ESTADO DE MATO GROSSO
Recorrido: PEDRA AZUL TRANSPORTES LTDA ME
Vistos, etc.
Trata-se de Recurso Especial interposto pelo ESTADO DE MATO GROSSO, com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra o acórdão proferido pela Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo assim ementado (id 33546494):
RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – EXECUÇÃO FISCAL – ICMS – TRIBUTO SUJEITO A LANÇAMENTO POR HOMOLOGAÇÃO - PRAZO PRESCRICIONAL - DATA DO VENCIMENTO - PRESCRIÇÃO CONFIGURADA - AÇÃO AJUIZADA APÓS CINCO ANOS - DEMORA NO AJUIZAMENTO DA EXECUÇÃO – AUSÊNCIA DE CAUSA INTERRUPTIVA - PRESCRIÇÃO PLENA - SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.
1. Por se tratar de tributo sujeito a lançamento por homologação, o lapso prescricional conta-se da data da constituição definitiva do crédito, no caso, o dia do vencimento da obrigação.
2. A constituição definitiva do crédito tributário inaugura o decurso prescricional que, somente será reiniciado se ocorrer quaisquer das causas interruptivas previstas no parágrafo único do artigo 174 do Código Tributário Nacional.
3. Apelo desprovido. (N.U 0007550-57.2014.8.11.0007, DES. MARCIO VIDAL, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 02/03/2020, Publicado no DJE 17/03/2020).
Alega violação aos artigos 149, 150, 173, I e 174 do CTN, ao argumento de que o prazo prescricional se inicia da constituição definitiva do crédito tributário.
Recurso tempestivo (Id. 29430494).
Sem contrarrazões, conforme certidão de Id. 33848969.
É o relatório.
Decido.
Não aplicação da sistemática de recursos repetitivos.
Não foi verificada a existência, no Superior Tribunal de Justiça, de tema que se relacione às questões discutidas neste recurso e, por consequência, não há aplicação da sistemática de recursos repetitivos, não incidindo, in casu, a previsão do art. 1.030, I, “b”, II e III, do CPC.
Passo ao exame dos demais pressupostos de admissibilidade.
Do reexame de matéria fática (Súmula 7 do STJ)
Nos termos do artigo 105, III, da Constituição Federal, a competência do Superior Tribunal de Justiça cinge-se à aplicação e à uniformização da interpretação das leis federais, não sendo possível, pois, o exame de matéria fático-probatória, ex vi Súmula 7/STJ.
A suposta violação aos artigos 149, 150, 173, I e 174 do CTN, está amparada na assertiva de que não estaria prescrita a cobrança dos valores referente ao ICMS, cujo fato gerador ocorreu em 10/2009, uma vez que a contagem da prescrição se inicia da constituição definitiva do crédito tributário.
Por sua vez, a colenda câmara verificou que a ocorrência da prescrição ocorreu antes da propositura da ação e assim decidiu (id 37601492):
“Em se tratando de contagem do prazo prescricional nos tributos sujeito a lançamento por homologação, tem-se seu termo inicial a partir da entrega da declaração ou do dia do vencimento da obrigação, o que for posterior.
Nesse sentido:
[...] O termo inicial do prazo prescricional para o fisco exercer a pretensão de cobrança judicial do crédito tributário declarado, mas não pago, é a data da entrega da declaração ou a data do vencimento, o que for posterior, em conformidade com o princípio da actio nata. [...]. (STJ, Segunda Turma, AgRg no REsp 1581258/RS, relator Ministro Humberto Martins, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 13 de abril de 2016).
[...] PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. PRESCRIÇÃO. TERMO INICIAL. TRIBUTO SUJEITO A LANÇAMENTO POR HOMOLOGAÇÃO, DECLARADO PELO CONTRIBUINTE.
1. De acordo com os precedentes do STJ, o termo inicial do prazo prescricional para o ajuizamento da ação executiva relativa aos tributos sujeitos ao lançamento por homologação tem início com a constituição definitiva do crédito tributário, que ocorre com a entrega da respectiva declaração pelo contribuinte, identificando o valor a ser recolhido, ou o do vencimento do tributo, o que for posterior.
2. Definida a exegese da legislação federal infringida, deverão os autos retornar à origem para que sejam confrontadas as datas de vencimento da exação e a data de entrega da DCTF, devendo a análise da prescrição considerar como seu termo inicial o que ocorreu por último.
3. Recurso Especial parcialmente provido. (REsp 1651585/SP, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 09/03/2017, DJe 19/04/2017)
[...] O prazo prescricional quinquenal para o Fisco exercer a pretensão de cobrança judicial do crédito tributário conta-se da data estipulada como vencimento para o pagamento da obrigação tributária declarada (mediante DCTF, GIA, entre outros), nos casos de tributos sujeitos a lançamento por homologação, em que, não obstante cumprido o dever instrumental de declaração da exação devida, não restou adimplida a obrigação principal (pagamento antecipado), nem sobreveio quaisquer das causas suspensivas da exigibilidade do crédito ou interruptivas do prazo prescricional (Precedentes da Primeira Seção: EREsp 658.138/PR, Rel. Ministro José Delgado, Rel. p/ Acórdão Ministra Eliana Calmon, julgado em 14.10.2009, DJe 09.11.2009; REsp 850.423/SP, Rel. Ministro Castro Meira, julgado em 28.11.2007, DJ 07.02.2008; e AgRg nos EREsp 638.069/SC, Rel. Ministro Teori Albino Zavascki, julgado em 25.05.2005, DJ 13.06.2005). [...]. (STJ, Primeira Seção, REsp 1120295/SP, relator Ministro Luiz Fux, publicado em 21 de maio de 2010).
Dessa forma, verifica-se a ocorrência da prescrição antes da propositura da ação, porquanto, da data do vencimento do crédito, em 01.11.2009, até a propositura da ação, em 19.11.2014, já havia transcorrido o lustro prescricional.”
No entanto, para rever o entendimento firmado no aresto recorrido sobre este ponto, é necessário o exame dos fatos e provas dos autos, o que atrai o óbice sumular acima mencionado, conforme preconiza o STJ:
PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. PRESCRIÇÃO. AFASTAMENTO COM BASE NO ACERVO FÁTICO. SÚMULA 7/STJ. ISSQN. ALÍQUOTA FIXA. LANÇAMENTO DE OFÍCIO. TESE NÃO PREQUESTIONADA. SÚMULA 211/STJ.
1. O Tribunal de origem concluiu que os valores inscritos na CDA eram decorrentes de imposto sujeito a lançamento por homologação, e que, da análise dos autos, inferia-se que a constituição do crédito dentro do prazo decadencial legal, bem como sua cobrança dentro do lustro legal, afastando os efeitos da prescrição.
2. O acolhimento das argumentações de que "o crédito tributário foi lançado de ofício com a notificação do Recorrente através do recebimento de carnês de cobrança", em detrimento à conclusão da Corte de origem de que se trata de tributo lançado por homologação demandaria reexame do acervo fático dos autos, inviável na via estreita do recurso especial, ante o óbice da Súmula 7/STJ.
3. A tese de que o ISSQN tinha alíquota fixa lançada de ofício pela autoridade fiscal, apesar de suscitadas nas razões dos embargos de declaração, não foram objetos de análise pela Corte de origem, o que inviabiliza o conhecimento da fundamentação, ante a ausência de prequestionamento. Súmula 211/STJ. Agravo regimental improvido. (AgRg no AREsp 390.369/PR, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, julgado em 25/02/2014, DJe 07/03/2014)
Dessa forma, sendo insuscetível de revisão o entendimento do órgão fracionário deste Tribunal por demandar o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, vedada está a análise da referida questão pelo STJ, o que obsta a admissão recursal.
Ante o exposto, nego seguimento ao recurso.
Publique-se. Intimem-se.
Cumpra-se.
Cuiabá/MT, 19 de junho de 2020.
Desa. MARIA HELENA G. PÓVOAS,
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça
XII